Tribunal: TJDFT
Processo: 0705125-40.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. O procedimento de reconhecimento de pessoa, previsto no artigo 226, do Código de Processo Penal, é dispensável quando for possível confirmar a autoria pelos demais elementos de provas coligidos nos autos. Hipótese em que as provas constantes do caderno processual, especialmente o fato de o menor ter sido apreendido, pouco tempo após a prática do ato infracional, na posse do objeto roubado, bem como a palavra da vítima, que afirmou ter certeza que o representado é o autor do ato infracional, tendo apontado suas características físicas, não deixam dúvidas quanto à autoria. A gravidade do ato infracional análogo ao delito de roubo, cometido com emprego de grave ameaça e violência contra vítima no oitavo mês de gestação, somada às circunstâncias pessoais do menor, que não estuda nem trabalha, é usuário de maconha e possui passagens anteriores pela Vara de Infância e Juventude por atos infracionais análogos a furto e tráfico de drogas, recomendam a aplicação da medida de semiliberdade.